Tribunal: TJDFT
Processo: 0719696-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0719696-38.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAYTON NASCIMENTO SILVA AGRAVADO: ANDREIA LUCIA NICACIO D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Penhora – Salário – Percentual Superior – Pedido de Antecipação de Tutela Recursal – Deferimento CLAYTON NASCIMENTO SILVA interpôs Agravo de Instrumento em face de Decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Paranoá, a qual indeferiu o pedido de readequação dos descontos com a redução para 10% (dez por cento) do benefício do autor. Aduz que, embora o Juízo de origem tenha determinado o desconto de 10% (dez por cento) de seus rendimentos, ao analisar os extratos do INSS, verificou que estão sendo descontadas quantias em patamar superior ao determinado. Alega não existir previsão legal que autorize o aumento do percentual de penhora para compensar os descontos não realizados anteriormente, sendo que a mora do INSS em cumprir a determinação não pode servir de justificativa par ao comprometimento de sua subsistência. Pois bem. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo presentes os requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo pleiteado. Com efeito, embora tenha compreensão distinta, as Jurisprudências desta Egrégia Turma e a do Colendo Superior Tribunal de Justiça entendem cabível a penhora de remuneração para pagamento de débitos comuns, em percentual a não comprometer a sobrevivência do devedor, realizando-se uma interpretação sistemática do inciso IV do artigo 833 do Código de Processo Civil. No caso dos autos, em Acórdão de minha relatoria, foi determinada a penhora de 10% (dez por cento) dos rendimentos brutos do réu, valor esse que preserva o mínimo existencial e um padrão de vida digno e observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Entretanto, vislumbra-se que o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS está realizando descontos superiores ao patamar determinado por este E. Tribunal de Justiça, conforme se denota nos extratos juntados pelo agravante. Ainda que os descontos estejam sendo realizados de forma retroativa, não se admite a majoração do percentual penhorado, uma vez que os valores possuem natureza alimentar e, portanto, são protegidos por lei. Demais, o devedor não pode ser penalizado pelo atraso no cumprimento da ordem judicial pelo INSS. Dessa forma, determino a imediata suspensão dos descontos em percentual superior a 10% (dez por cento) dos rendimentos líquidos do agravante. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de concessão de antecipação da tutela recursal para suspender os descontos em percentual superior a 10% (dez por cento) dos rendimentos líquidos do agravante, até o julgamento final deste recurso. Ao agravado. Comunique-se ao Juízo de Origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator